Tribunal: TJDFT
Processo: 0730653-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730653-35.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA CARDOSO REGO RABELO AGRAVADO: BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIANA CARDOSO REGO RABELO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais com Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0712614-66.2024.8.07.0007, promovida em desfavor do BANCO HYUNDAI CAPITAL BRASIL S.A, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora. No caso em apreço, embora a agravante tenha requerido a concessão da gratuidade de justiça, não apresentou documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça a atividade laborativa que exerce, comprovando documentalmente, e apresente documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os extratos de todas as contas bancárias e as faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, dentre outros. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 26 de julho de 2024 às 17:14:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora